Tribunal: CARF
Processo: 10830.728827/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.728827/2017-19
ACÓRDÃO
2202-011.534 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOUSTAFA MOURAD
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
SIGILO
BANCÁRIO.
EXAME
DE
EXTRATOS.
DESNECESSIDADE
DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL.
Correto o lançamento de omissão de rendimentos de aluguel, apurado
conforme legislação vigente sem que o contribuinte tenha apresentado
qualquer prova em contrário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade da legislação que ampara a exigência fiscal.
MULTA QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, I,
§1o da Lei no 9.430/1996, quando o procedimento adotado pelo sujeito
passivo enquadra-se, em tese, dentre as hipóteses tipificadas nos artigos
71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64.
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.534 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728827/2017-19
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao percentual de
100% em razão da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Auto de Infração, de fls. 1.847/1.863, de lançamento de crédito
tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física, lavrado em 07/12/2017, relativo
aos anos-calendário 2012 a 2015, exercícios 2013 a 2016, respectivamente, em face
do contribuinte acima identificado, no qual foi apurado imposto suplementar de R$
1.935.993,02 a ser acrescido dos juros de mora de R$ 766.161,05 (calculados até
12/2017) e da multa proporcional de R$ 2.903.989,52, no total de R$ 5.606.143,59.
Conforme Descrição de Fatos e Enquadramento Legal, fls. 1.848/1.850, foram
apuradas as seguintes infrações:
- Omissão de rendimentos de aluguel recebidos de pessoa jurídica, no ano-
calendário de 2012, no valor de R$ 1.488.984,26; no ano-calendário de 2013 no
valor de R$ 1.716.605,80; no ano-calendário de 2014 no valor de R$ 1.297.686,59 e
no ano-calendário 2015 no valor de R$ 1.389.555,84, todos acrescidos da multa de
ofício de 150%.
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.534 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728827/2017-19
3
- Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no ano-calendário 2012, por ter deixado o contribuinte, regularmente
intimado, de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, sendo o valor tributável de R$ 1.183.943,15,
acrescido da multa de ofício de 150%.
No Termo de Verificação Fiscal, de fls. 1.864/1.900, o Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil – AFRFB responsável pela autuação prestou os seguintes
esclarecimentos sobre a omissão de rendimentos de aluguel:
O contribuinte movimentou, no período fiscalizado, recursos em contas bancárias
de terceiros, a seguir discriminadas:

Durante a ação fiscal, ele confirmou que os recursos movimentados nessas contas
eram de sua propriedade e que as transferências entre estas caracterizam-se
transferência da mesma titularidade.
Foi realizada uma séria de diligências fiscais junto ao contribuinte; a Mohamed
Houssein Mourad, seu sobrinho, além das pessoas jurídicas que depositaram
valores nessas contas.
Após análise da documentação apresentada, constatou a fiscalização a omissão de
rendimentos de aluguel recebidos da Plastvinil Indústria e Comércio de Plásticos
Ltda, CNPJ no 10.435.340/0001-07; da Integgral Indústria de Comércio de Geradores
Ltda, CNPJ no 14.900.381/0001-70; DMM Refrigeração, Peças, Assistência Técnica e
Soluções Ambientais - DMM, CNPJ no 08.899.526/0001-67; Fixoved Fixação e
Vedação Ltda, CNPJ no 56.058.456/0001-67 e da RC Brazil Ltda, CNPJ no
04.883.790/0001-51.
Quanto ao depósito bancário de origem não comprovada, esclarece a autoridade
fiscal que:
No curso da ação fiscal em face de Mohamed Hussein Mourad, CPF no 372.510.748-
34, e após intimações ao contribuinte para apresentação de informações bancárias,
sem resposta adequada, e sendo imprescindíveis estas para prosseguimento da
ação fiscal, foram emitidas Requisições de Movimentação Financeira – RMF às
instituições financeiras onde o contribuinte Mohamed Hussein Mourad
movimentou recursos, nos termos do art. 3o , parágrafo 2o , inciso I, do Decreto
3.724/2001.
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.534 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728827/2017-19
4
De acordo com a ficha cadastral de Mohamed Houssein Mourad, do Banco
Bradesco, constatou-se como endereço para correspondência o mesmo endereço
do fiscalizado, Moustafá Mourad.
Foi verificado, ainda, que conforme dados cadastrais do Banco Bradesco, há
procuração outorgada por Mohamed Houssein Mourad, de 12/12/2009, com
validade até 01/07/2017, conferindo poderes para Moustafá Mourad movimentar a
conta 2074443, agência 255, no Banco Bradesco.
O fiscalizado compareceu à Receita Federal do Brasil e confirmou que os recursos
movimentados na conta acima identificada de Mohamed Houssein Mourad são de
sua propriedade e que, no ano-calendário 2012, eram basicamente receitas de
aluguel, além do sinistro recebido em virtude do incêndio ocorrido na Têxtil São
João Climaco.
Também declarou Moustafá Mourad que, no ano de 2012, foi a única pessoa a
movimentar a conta do Banco Bradesco 25064-3, agência 1880-5, da empresa Dasg
Cama Mesa e Banho Ltda; que a empresa pertence a seu filho, Mohamed Orra
Mourad e que utilizou essa conta porque, na época, sua empresa MZM
Administração de Bens não possuía conta bancária, concluindo que toda
movimentação na referida conta é de sua propriedade.
O contribuinte comprovou a origem de parte dos créditos depositados na conta
25064-3, da agência 1880-5, em 2012, da empresa DASG Cama Mesa Banho Ltda,
tendo remanescido sem prova da origem o montante de R$ 560.904,83.
Intimado a esclarecer e comprovar com documentos hábeis os créditos/depósitos
na conta 2074443, agência 255, do Banco Bradesco, em 2012, o fez em relação à
parte dos valores, remanescendo sem comprovação o valor de R$ 623.038,32.
Portanto, o fiscalizado ficou sujeito ao lançamento de ofício de omissão de
rendimentos em virtude de valores creditados em conta de depósito ou
investimento em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente
intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações no montante de R$ 1.183.943,15.
Procedeu, então, a fiscalização à lavratura do Auto de Infração, tendo como base de
cálculo os depósitos de origem não comprovada, cujos valores totalizados
mensalmente foram discriminados no Termo de Verificação Fiscal.
Foi aplicada a multa de ofício qualificada de 150%, nos termos do art. 44, inciso I,
parágrafo primeiro, da Lei 9.430/96, entendendo a fiscalização que houve conduta
fraudulenta do sujeito passivo visando reduzir ou suprimir tributo.
Afirma a autoridade fiscal lançadora que:
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.534 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728827/2017-19
5
Ficou demonstrado que o fiscalizado intencionalmente utilizou contas bancárias de
terceiros para receber receitas de aluguel e rendimentos, cuja origem não foi
comprovada, com intuito doloso de deixar de pagar imposto de renda a que estava
sujeito.
A despeito do pleno conhecimento dos rendimentos que auferia, em todo período
sob exame, 48 meses, o contribuinte optou por ocultar informações que lhe
permitiram reduzir substancialmente a base de cálculo.
A conduta ardilosa de ocultar rendimentos de aluguel de forma reiterada e
consistente, simulando contratos de locação com a empresa DASG e contratos de
sublocação entre DASG e locadores, além de retardar o conhecimento do fato
gerador por parte da autoridade administrativa, ainda fez essa supor, pelo princípio
da boa-fé, que aquele fiscalizado estava cumprindo com as obrigações, desviando
seu foco para outros que nem mesmo apresentaram ou preencheram as devidas
declarações.
Conclui a fiscalização que há no processo o elemento subjetivo do dolo, em que o
agente age com vontade de fraudar, pois até o próprio fiscalizado reconheceu que
os depósitos efetuados na conta de Mohamed Hussein Mourad e da empresa DASG
referem-se a recursos próprios.
Além da aplicação da multa qualificada de 150%, nos termos do art. 44 da Lei
9.430/96 e arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, foi elaborada, ainda, Representação
Fiscal para Fins Penais tendo em vista que os fatos, em tese, configuram crime
contra a ordem tributária, definido pelos arts. 1o . e 2o . da Lei 8.137/90.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 14/12/2017, fl. 1.913, apresentou o contribuinte a
defesa, de fls. 1.918/1.952, em 12/01/2018, afirmando, em síntese, que:
Após apresentação de documentos, todos os valores referentes ao recebimento de
aluguel foram comprovados.
No tocante aos depósitos bancários, a fiscalização entendeu que faltou comprovar a
origem de R$ 1.183.943,15, razão pela qual o valor referido foi levado à tributação,
que segundo cálculo fiscal corresponde a R$ 1.935.993,02.
Da nulidade por cerceamento de defesa
O presente Auto de Infração está eivado de vários vícios, padecendo de nulidade
insanável, por ter deixado o agente fiscal de disponibilizar, quando da conclusão do
trabalho fiscal e intimação do contribuinte, os documentos complementares que
deveriam acompanhar a autuação, principalmente aqueles que deveriam
pormenorizar as receitas supostamente omitidas.
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.534 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728827/2017-19
6
Ao deixar de apontar detalhadamente quais foram as receitas omitidas, indicando o
documento que deu base para tanto, a fiscalização impossibilitou a defesa, em
flagrante afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa,
que devem reger todos os processo judiciais e administrativos, conforme dispõe o
art. 30, parágrafo primeiro, do Decreto 7.574/2011.
Da nulidade absoluta da quebra de sigilo bancário sem prévia autorização judicial
Foram emitidas Requisições de Movimentação Financeira aos bancos onde o
impugnante movimentou recursos, restando claro que não houve intimação para
que ele mesmo apresentasse sua movimentação bancária.
A lei complementar no 105/2001, que serviu de base para a Receita Federal, viola
frontalmente os direitos fundamentais do contribuinte.
A referida lei pondera restrição para casos reputados como graves, como a prática
de crimes por exemplo, sobretudo pela existência de um bem maior.
O art. 5o . da lei 105/2001, que obriga as instituições financeiras a informar à
Administração Tributária da União as operações financeiras efetuadas pelos
usuários dos seus serviços, viola claramente o direito fundamental ao sigilo
bancário.
O parágrafo segundo do artigo citado que busca limitar a atuação fiscal não seria
necessário, pois o sigilo profissional já está previsto no art.. 198 do CTN.
Acima do sigilo bancário, está o direito constitucional à intimidade e privacidade do
indivíduo.
O ordenamento jurídico brasileiro garante o direito à proteção da esfera íntima da
pessoa, conforme art. 5o , inciso X, da Constituição Federal.
Está se diante de uma garantia constitucional que somente pode ser restringida por
decisão judicial fundamentada ou nas hipóteses previstas no ordenamento jurídico,
pelas comissões parlamentares de inquérito.
A violação do sigilo bancário somente pode ocorrer em situações extremas, como
na prática criminosa, na persecução penal.
Mesmo diante de um ilícito criminal, há necessidade de decisão fundamentada,
conforme previsto na Carta Magna, transcrevendo o contribuinte doutrina e
jurisprudência a respeito da matéria do TRF-3 e da 24a . Vara Federal de São Paulo.
A fiscalização não é um valor constitucional tão importante quanto o núcleo das
garantias individuais, de modo que a ponderação sempre deve tender para
aplicação do dever de sigilo, devendo buscar outros meios de satisfazer sua
atividade, mas não invadindo a esfera do indivíduo.
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.534 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728827/2017-19
7
A segurança jurídica é outro princípio constitucional violado, quando o acesso às
informações financeiras do contribuinte é liberado sem restrições ou pela atuação
do judiciário, reproduzindo entendimento doutrinário a respeito.
A confiança do contribuinte na atividade estatal se esvai com a atuação arbitrária
do poder público.
Cristalina é a necessidade de reconhecimento da inconstitucionalidade do envio das
informações sobre movimentação financeira do impugnante à Receita sem
intervenção jurisdicional, ao posso que viola a segurança jurídica, a privacidade, a
intimidade e a confiança do contribuinte, o que culmina na nulidade do Auto de
Infração.
Da inconstitucionalidade do art. 42 da Lei 9.430/96
Quando o contribuinte não consegue comprovar a origem dos recursos depositados
em instituições financeiras, a lei presume que este obteve rendimento ou receita
não declarada, o que dá ensejo à tributação.
O art. 42 da Lei 9.430/96 é inconstitucional, conforme se demonstra pelo art. 146,
inciso III, da Carta Maior, que estabelece que os impostos previstos na Constituição
Federal somente podem ser disciplinados por lei complementar, o que não é o caso
da Lei 9.430/96, que é ordinária.
Reproduz alegações de contribuinte no Recurso Extraordinário 855649.
O fato gerador eleito é diferente do previsto no art. 43 do CTN e art. 153, inciso III,
da Constituição Federal (renda), além de que houve apuração do imposto com base
em presunção o que fere o princípio da capacidade contributiva, da
proporcionalidade e da razoabilidade, ofendido o parágrafo primeiro do art. 145 da
CRFB/88.
O Auto de Infração baseado em simples extratos não pode prosperar caso inexista
prova do acréscimo patrimonial, não cabendo ao contribuinte comprovar que não
sonegou, pois a prova cabe exclusivamente ao fisco.
Da inconstitucionalidade da multa qualificada de 150%
Ao contrário do que faz parecer o Termo de verificação Fiscal (item 53), o
impugnante sempre agiu com total cooperação à fiscalização e, em momento
algum, negou ou omitiu a realidade dos fatos, tendo, desde o início, admitido que
os depósitos bancários realizados em conta de terceiro, de fato, pertenciam a ele,
sem qualquer tipo de “maquiagem”, além de ter apresentado todos os documentos
que foram solicitados pela fiscalização.
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.534 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728827/2017-19
8
Se, de fato, o impugnante errou ao omitir receitas, merece ser punido por isso, por
outro lado não se pode negar que seu arrependimento posterior também restou
evidenciado com colaboração total à fiscalização.
Considerando o patrimônio do contribuinte, a multa qualificada representará mais
do que o dobro do valor desses bens, sendo evidente o efeito de confisco.
A multa é muito superior ao valor do próprio tributo, estando evidente o efeito
confiscatório em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal.
O STF, em diversas oportunidades, considerou confiscatórias multas fixadas em
montantes desproporcionais à conduta do contribuinte. Reproduz jurisprudência.
É assente no âmbito da Suprema Corte o entendimento que o princípio que veda a
instituição de tributo com efeito confiscatório também se aplica às penalidades, que
não podem ser exacerbadas a ponto de prejudicar a atividade econômica do
contribuinte, confiscando-lhe o patrimônio.
Deve, assim, ser afastada a multa qualificada de 150%, aplicando-se em seu
patamar de 75% que já é bastante elevado.
Por fim, requer o sujeito passivo que seja considerado nulo o Auto de Infração em
razão dos vícios apontados na defesa; em razão também da quebra do sigilo
bancário, que é vedado em nosso ordenamento jurídico; em razão da
inconstitucionalidade do art, 42 da Lei 9.430/96, solicitando, ainda, que seja
desconsiderada a multa aplicada de 150% que possui nítido caráter confiscatório.
Conclui, requerendo a acolhida de suas preliminares e, se rejeitadas, que seja
julgado insubsistente o Auto de Infração ou, alternativamente, que seja afastada a
multa aplicada em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade,
protestando pela juntada de novas provas documentais que se mostrem pertinente
para atestar o alegado.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Constatada a ocorrência da infração, calculado o montante do tributo devido,
identificado o sujeito passivo, com clara descrição dos fatos e enquadramento legal,
abrindo-se o prazo legal para impugnação, perfeitamente se mostram atendidos os
princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.534 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728827/2017-19
9
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia
autorização judicial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL.
Correto o lançamento de omissão de rendimentos de aluguel, apurado conforme
legislação vigente sem que o contribuinte tenha apresentando qualquer prova em
contrário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade da legislação que ampara a exigência fiscal.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, I, §1o da Lei
no 9.430/1996, quando o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se,
em tese, dentre as hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de
1964.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, com base nos mesmos
argumentos previamente apresentados por ocasião da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A DRJ, em sua decisão, analisou minuciosamente todos os fatos em discussão,
inclusive as preliminares, que são as mesmas trazidas no Recurso Voluntário. Por concordar com a
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.534 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728827/2017-19
10
decisão de piso, adoto seus fundamentos como razão de decidir, abaixo descritos, com base no
artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n.o 1.634/2023.
Da Preliminar de Nulidade
Afirma o sujeito passivo que o Auto de Infração está eivado de vícios que levam à
sua nulidade; por não ter disponibilizado a fiscalização elementos complementares,
que pormenorizassem as receitas omitidas, o que cerceou seu direito à defesa.
Sobre tais argumentos, cabem as seguintes considerações.
As causas que ensejam a nulidade no Processo Administrativo Fiscal estão dispostas
no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
No caso presente, o lançamento foi levado a efeito por autoridade competente e
dado ao contribuinte o direito de se manifestar, durante a ação fiscal, e de se
defender, no momento da apresentação de sua impugnação, que ora se analisa.
Tem-se, ainda, que na lavratura do Auto de Infração foram cumpridas todas as
formalidades estabelecidas no artigo 142 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
– Código Tributário Nacional (CTN), estando em perfeito acordo com as exigências
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, a seguir transcrito:
“Art. 10 – O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Quanto à primeira infração, omissão de rendimentos de aluguel, o próprio
contribuinte informa que disponibilizou todos os documentos que comprovam os
aluguéis pagos. Logo, tem ciência dos valores apurados. Ademais, o Termo de
Verificação Fiscal detalhou todos os rendimentos omitidos, identificando-os por
pessoa jurídica pagante e esclarecendo os documentos analisados de forma
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.534 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728827/2017-19
11
detalhada. Assim, o contribuinte teve acesso a todas as informações necessárias à
compreensão dessa infração.
No que se refere ao lançamento de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários mantidos em instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou a origem dos recursos
utilizados nessas operações, na forma do art. 42 da Lei 9.430/96, a autoridade fiscal
percorreu todas as etapas necessárias à caracterização da presunção legal.
A ação fiscal se iniciou com a identificação de que o contribuinte movimentava a
conta corrente no 207443, agência no 255 do Banco Bradesco, de Mohamed
Houssein Mourad, que identificou como seu sobrinho.
Também admitiu o sujeito passivo, no curso da ação fiscal, que foi a única pessoa a
movimentar a conta no 25064-3, no Banco Bradesco, agência 1880-5, da empresa
DASG Cama Mesa e Banho Ltda pertencente a seu filho Mohamed Orra Mourad.
Durante o procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado e re-intimado, por meio
dos Termo de Intimação Fiscal – TIF, fls. 02/10, 58/59, 250/257, 269/270 e 338/348,
a comprovar a origem dos recursos depositados nessas contas, cujos
créditos/depósitos foram identificados individualmente.
Como o fiscalizado não comprovou a origem de todos os créditos apurados nas
contas bancárias as quais identificou como responsável pela movimentação, foi
lavrado o Auto de Infração.
No Termo de Verificação Fiscal – TFV, fls. 1.864/1.900, no Anexo III, que o
acompanhou, fls. 1906/1911, estão discriminados individualmente todos os
depósitos/créditos apurados pela fiscalização, não procedendo o argumento da
defesa de que as receitas omitidas não foram pormenorizadas.
A fiscalização não pode ficar indefinidamente aguardando a apresentação das
provas solicitadas, nem produzir provas em lugar do contribuinte. Uma vez
verificada a ocorrência dos fatos geradores, a autoridade tributária tem o dever de
realizar o lançamento, consoante art. 142, parágrafo único do CTN, dever este
indeclinável, sob pena de responsabilidade funcional. Nas palavras de Ruy Barbosa
Nogueira, (Curso de Direito Tributário, 14a ed., Ed. Saraiva, 1995, p. 223) “vinculada
é a atividade que não pode se separar da legalidade, tanto no que diz respeito ao
conteúdo, quanto no que diz respeito à forma.”
O contribuinte teve ciência da descrição das infrações imputadas e da
fundamentação legal em que se baseou a autuação, bem como de todos os valores
e cálculos considerados para determinar a matéria tributada. Os fatos foram
devidamente descritos e permitiram ao impugnante o conhecimento pleno da
motivação do Lançamento, sem dar margem a dúvidas quanto à matéria tida como
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.534 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728827/2017-19
12
infringida, inexistindo, assim, qualquer embaraço ao exercício do seu direito de
defesa.
Além do mais, se constata facilmente no próprio arrazoado apresentado, a total
compreensão dos fatos, com a apresentação de alegações relacionadas ao mérito
da questão.
Desse modo, as alegações do contribuinte acerca de nulidade do lançamento não
podem prevalecer.
Do sigilo bancário
Argumenta o sujeito passivo que não houve intimação para que ele mesmo
apresentasse sua movimentação bancária; que somente por via judicial é cabível a
quebra de sigilo bancário; que suas informações são protegidas pela garantia do
sigilo de dados prevista constitucionalmente, sendo o procedimento contrário ao
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, devendo ser considerado nulo.
O contribuinte tem a obrigação de apresentar a totalidade dos documentos
bancários solicitados pela fiscalização, inclusive os extratos, e quando não o faz,
descumpre o dever de prestar os esclarecimentos e as informações exigidas, em
desrespeito ao disposto nos arts. 927 e 928 do RIR/99, in verbis:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por
termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximirse
de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados
pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123, Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172, de
1966, art. 197).
Nessa hipótese, podem ser requisitados os extratos, por meio de Requisições de
Informação sobre Movimentação Financeira às instituições financeiras estando
amparado o procedimento pelo art. 6o. da Lei Complementar no 105/2001 e art. 3o,
inciso VII, do Decreto no 3.724, de 2001.
Quanto aos extratos da conta corrente no 25064-3, da DASG Cama Mesa e Banho
Ltda, do Banco Bradesco, agência no 1880-5, movimentada pelo fiscalizado, foi o
próprio que disponibilizou os extratos bancários, conforme resposta, de fls.
226/227, ao Termo de Intimação Fiscal.
No que se refere aos extratos da conta corrente no 2074443, da agência no 255, do
Banco Bradesco, em nome de Mohamed Houssein Mourad, a Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira – RMF foi lavrada no curso da ação
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.534 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728827/2017-19
13
fiscal em face deste, fl. 754/755. Por meio da resposta da instituição financeira à
RMF, identificou-se que o contribuinte Moustafá Mourad era quem movimentava a
conta corrente do seu sobrinho.
Ao solicitar às instituições financeiras os extratos bancários do contribuinte, a
autoridade administrativa utiliza os meios e instrumentos de fiscalização colocados
à sua disposição pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter eficácia.
Esse mesmo ordenamento, ao tempo em que dá prerrogativas ao Fisco, impõe
mecanismos de controle de forma a salvaguardar a inviolabilidade das informações
a ele fornecidas.
A Constituição Federal, em seu art. 145, §1o, confere poderes ao Fisco para
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e atividades econômicas do contribuinte.
Acrescenta o art. 197, inciso II, do Código Tributário Nacional que mediante
intimação escrita, as instituições financeiras são obrigadas a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação a bens,
negócios ou atividades de terceiros.
Ao mesmo tempo, diz o art. 198 do CTN, consagrando o sigilo fiscal:
“Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação,
para qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de
qualquer informação, obtida em razão do ofício, sobre a situação econômica ou
financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos
seus negócios ou atividades.”
O Decreto 3.724/2001, que regulamentou o art. 6° da Lei Complementar 105/2001,
também estabelece em seus artigos 8°, 9° e 10, parágrafo único a obrigatoriedade
de preservação do sigilo fiscal por parte dos servidores e as penalidades pelo seu
descumprimento.
Cabe lembrar que em fevereiro de 2016, ao analisar as Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nos 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, bem como o RE 601.314
(submetido à sistemática da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal decidiu
que o artigo 6o da Lei Complementar é compatível com a Constituição Federal, não
havendo a quebra do sigilo bancário ao fisco, mas, tão somente, a sua transferência,
o que afastaria a necessidade de autorização judicial prévia.
Por todo exposto, tem-se que o procedimento fiscal respeitou as normas legais, não
se tratando as informações obtidas por meio do exame dos extratos bancários de
provas obtidas por meios ilícitos.
No Mérito
Dos Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.534 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728827/2017-19
14
No que se refere à afirmação de que o lançamento fiscal com base no art. 42 da Lei
9.430/96 é ilegal e contraria a jurisprudência dos nossos Tribunais, cabem os
seguintes esclarecimentos.
O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, conforme determina o art. 43 do Código Tributário Nacional –
CTN. Ademais, dispõe o art 44 do mesmo diploma legal que a base de cálculo do
referido tributo é o montante real, arbitrado ou presumido, o que demonstra que a
tributação incide não apenas sobre os rendimentos reais, mas também em relação a
rendimentos presumidos, exatamente a hipótese do art. 42 da Lei 9.430/96.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem
não seja comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.534 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728827/2017-19
15
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares.”
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Diferentemente da Lei 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito sem
origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza, a Lei
9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio de
documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de
incidência tributaria, independentemente da existência de acréscimo patrimonial.
Logo, o auditor fiscal autuante não tem que demonstrar a existência de acréscimo
patrimonial, a partir do confronto de receitas e despesas, como entende o
defendente, uma vez que o lançamento teve como base o art. 42 da Lei 9.430/96
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários da contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a
autoridade fiscal presume, com base em lei e em razão da contribuinte não se
desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o
fato cuja ocorrência foi provada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Trata-se, no entanto, de presunção legal relativa, invertendo o ônus da prova. É a
chamada presunção juris tantum, assim definida por Plácido e Silva, em seu
“Vocabulário Jurídico”:
“PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’. É a presunção condicional ou relativa, também
denominada de simples. E é apelidada de ‘tantum’, porque prevalece ‘até que se
demonstre o contrário’. E a destruição dela não cabe a quem a tem em seu favor
por determinação legal, mas aquele que não a quer ou não se conforma com a sua
determinação.”
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.534 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728827/2017-19
16
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar os titulares da conta bancária a apresentarem os
documentos, informações, esclarecimentos, com vista à verificação da ocorrência
de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos recursos
utilizados nessas operações é obrigação da contribuinte.
Assim, não cabe ao Fisco, mas sim ao contribuinte que pretender refutar a presença
da omissão de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de
documentação hábil e idônea, que tais valores tiveram origem em rendimentos não
tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados exclusivamente na
fonte ou mesmo de que pertencem a terceiros.
A despeito da dificuldade de produção da prova, não ocorre a transferência do ônus
para a Receita Federal, pois inexiste previsão legal neste sentido.
Como o contribuinte não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem dos
valores listados pela fiscalização, foi lavrado o Auto de Infração, depois de terem
sido realizadas, ainda, diversas diligências junto aos depositantes identificados nos
extratos bancários.
Da omissão de rendimentos de aluguel
Sobre a infração de omissão de rendimentos, o contribuinte não traz argumentos
contrários ao mérito da apuração fiscal, inclusive afirmando que apresentou todos
os documentos que identificaram os aluguéis.
Assim, correto o lançamento fiscal que teve fundamento no art. 1o, incisos VI a IX,
da Lei 11.482/2007 e arts. 37, 38, 50 e 53 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto 3.000/99 – RIR/99.
Da multa qualificada
Consoante disposto no Termo de Verificação Fiscal, ao imposto incidente sobre os
rendimentos de aluguel e sobre os depósitos bancários de origem não comprovada,
apurados com base no art. 42 da Lei 9.430/96, e efetuados em conta-corrente
mantida em nome de interposta pessoa, foi aplicada a multa qualificada de 150%,
por evidente intuito de fraude.
Alega o sujeito passivo que não agiu com dolo e que, durante a ação fiscal,
apresentou todos os elementos e esclarecimentos necessários e que a multa
aplicada de 150% é confiscatória.
Mesmo que a fiscalização possa obter os dados da movimentação financeira do
contribuinte e consequentemente vir a apurar o imposto devido por meio do exame
desta e também da presunção legal da omissão de rendimentos com base em
depósitos de origem não comprovada, ainda assim será aplicada a multa agravada
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.534 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728827/2017-19
17
se configurada a intenção deste em cometer ilícito tributário, pela utilização de
procedimentos que violem diretamente a lei fiscal ou o regulamento fiscal com
intuito de beneficiar a si ou a terceiro.
A multa de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento) encontra ressonância no
art. 44, § 1o . da Lei no 9.430/1.996, com as alterações introduzidas pela Lei
11.488/2007, abaixo reproduzido:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual da multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1.964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
Por sua vez, os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1.964, supracitados, dispõem que:
Lei no 4.502/1.964
“Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.”
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.534 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728827/2017-19
18
Para que a multa de ofício qualificada no percentual de 150% possa ser aplicada é
necessário que haja descrição e inconteste comprovação da ação ou omissão
dolosa, na qual fique evidente o intuito de sonegação, fraude ou conluio.
No caso em exame, a multa qualificada decorreu de uma série de fatos e provas
relacionados no Termo de Verificação Fiscal, ressaltando a autoridade lançadora
que o contribuinte omitiu rendimentos de aluguel de forma reiterada e consistente,
simulando contratos de locação com a empresa DASG e contratos de sublocação
entre DASG e locadores, além de retardar o conhecimento do fato gerador por
parte da autoridade administrativa.
Foi constatado pela fiscalização que o contribuinte se valeu de uma série de
artifícios para esconder a ocorrência dos fatos geradores do Imposto de Renda,
utilizando-se de conta corrente da pessoa jurídica DASG Cama Mesa Banho Ltda e
da conta corrente da pessoa física Mohamed Houssein Mourad. Ademais, foi
emitida procuração do sobrinho dando amplos poderes para que Moustafá Mourad
movimentasse as contas, em benefício dele próprio.
Os elementos colhidos pela fiscalização são convincentes no sentido de confirmar o
uso pelo Interessado, através da procuração de conta corrente em nome de outra
pessoa para omitir suas operações.
Indubitavelmente, o Interessado, ao efetuar movimentação bancária em conta
alheia, teve o propósito deliberado de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento, por parte do Fisco, da ocorrência do fato gerador do imposto de
renda. Nesse sentido a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, sendo cabível a multa agravada, senão vejamos:
MULTA QUALIFICADA — MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EM NOME DE
INTERPOSTA PESSOA —PROCEDIMENTO QUE CARACTERIZA INTENÇÃO DE OCULTAR
A EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA — Nos casos em que o
sujeito passivo, de forma deliberada, movimenta recursos próprios em nome de
outrem fica caracterizada a ação com o objetivo de impedir ou retardar o
conhecimento do fato gerador, justificando a exigência de multa qualificada
prevista no artigo 44, II da Lei n° 9.430, de 1996. Processo n° 10640.002887/2004-
21. Recurso no 153.313 Voluntário
MULTA QUALIFICADA (150%). INTERPOSTA PESSOA. É lícita a imposição da multa
qualificada de 150% quando constatada a omissão de rendimentos apurados
mediante depósitos bancários de origem não comprovada feita por intermédio de
interposta pessoa, diante da caracterização da fraude, na forma da Súmula Carf no
34. Na movimentação bancária das contas do próprio autuado não há se falar na
imposição da multa qualificada, conforme Súmula Carf no 25. Processo no
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.534 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728827/2017-19
19
10830.725540/201141. Recurso no 999 Voluntário Acórdão no 2201002.201 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 13 de agosto de 2013
Sobre o tema, dispõe a Súmula CARF no 34, que tem efeito vinculante em relação à
administração tributária federal nos termos da Portaria MF no 38/2010:
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrentes
de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da
multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas
bancárias de interpostas pessoas.
No caso restou comprovado que o titular de direito da conta é interposta pessoa, e
os documentos da referida conta, inclusive procuração para geri-la indicam o
Interessado como o titular de fato das contas correntes, que também dela se
beneficiou.
Dessa forma, mantém-se a qualificação da multa.
Das alegações de inconstitucionalidade
Quanto à alegação de inconstitucionalidade das normas que amparam o
lançamento e a multa de 150% aplicada ou desrespeito a princípios constitucionais,
o impugnante deve procurar a instancia própria para tal discussão, vez que tal
matéria foge à competência da Delegacia de Julgamento. Esse tema é discutido na
esfera judicial, dessa forma nenhum efeito produziria essa apreciação na alçada
administrativa.
Ademais, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, consoante o disposto no
art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941, de 27
de maio de 2009, salvo os casos de declaração de inconstitucionalidade por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal (STF), e edição de atos específicos
do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da União, nos
estritos termos previstos no § 6o da referida norma legal.
Apesar de mantida a qualificação da multa, esta deve ser reduzida ao patamar de
100%, em razão da retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN, em
decorrência da alteração promovia pela Lei no 14.689/2023.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100% em razão da
retroatividade benigna.

Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.534 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728827/2017-19
20
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 2046
DF CARF MF
Original